Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FIANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO FIADOR EM QUALQUER ADITIVO. ENCERRAMENTO DA GARANTIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O contrato de fiança consiste em um negócio jurídico em que o fiador se responsabiliza pela satisfação, perante o credor, de uma obrigação assumida pelo devedor, na hipótese deste não a cumprir, consoante disciplina o artigo 818 do CC.
2. A responsabilidade do fiador estará restrita ao quanto convencionado no contrato. Somente é possível restringir a interpretação se a responsabilidade do fiador estiver definida no contrato escrito.
3. O contrato original encerra garantia em prol do interveniente anuente garantidor, ora apelado, de que não se obriga por qualquer ajuste ao qual não tenha anuído expressamente. O apelado não participou da realização do quinto aditivo, logo impede que seja responsabilizado nas respectivas disposições para quitar o débito exequendo.
4. De acordo princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.